Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. SÍNDICO E DIRETORIA FINANCEIRA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no artigo 370 do CPC.
2. A pretensão da parte autora é o ressarcimento do prejuízo ocasionado pela contratação de empresa para gestão condominial, aplicando-se, por isso, o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V do CC.
3. O termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que o condomínio teve ciência do prejuízo causado.
4. Constatada a participação da diretora financeira na contratação irregular de empresa para prestar serviços ao condomínio, também deve ser responsabilizada pelos prejuízos suportados, em solidariedade com o síndico.
5. Recurso do primeiro réu não provido. Apelo do autor provido. Recurso adesivo da segunda requerida julgado prejudicado.